Tribunal: TJDFT
Processo: 0725635-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725635-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRITO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS ESTETICOS LTDA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido tutela recursal, interposto por RODRIGO BRITO DO NASCIMENTO - ME, contra decisão proferida em ação comum ordinária de despejo no 0752426-36.2024.8.07.0001, proposta por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. A decisão indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 237687515): “Os documentos apresentados pelo requerido, não são aptos a comprovar sua hipossuficiência, razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dispõe o CPC: Art. 319. A petição inicial indicará: (...) VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; (...) Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Nada obstante o CPC determinar que o autor deve especificar as provas em sua petição inicial e o réu, em sua contestação, as partes não especificaram as provas que pretendem produzir, fazendo pedidos genéricos de produção de todos os meios de prova permitidos em direito. Assim, ficam as partes intimadas a indicar as provas que pretendem produzir, o que devem fazer de forma fundamentada. Caso requeiram a produção de prova oral, deverão, desde já apresentar o rol de testemunhas. Sem prejuízo, deverão as partes, no prazo assinalado, informarem se possuem interesse na realização de audiência de conciliação para solução do conflito. Após, venham os autos conclusos para os fins do art. 357 CPC. Nada sendo requerido, anote-se conclusão para sentença.” O agravante pede, a concessão do efeito suspensivo para evitar o pagamento de custas até o julgamento final do recurso e, no mérito, pede o provimento integral do recurso para se conceder a gratuidade de justiça em seu favor. Aduz acerca de a negativa da gratuidade comprometer o exercício do direito de defesa, pois encontra-se com CNPJ cancelado, inativo na Receita Federal. No mesmo sentido, esclarece quanto a sua situação financeira, na qualidade de pessoa física, representante da pessoa jurídica, incompatível com as custas processuais e os honorários advocatícios. Sustenta não ter a decisão agravada observado alguns aspectos, a exemplo: “o fato de o CNJP estar cancelado (fls. ID 235986355), comprovando inatividade econômica; a declaração de IRPF não reflete liquidez atual, pois inclui rendimentos passados; a existência de dívidas trabalhistas e tributárias (anexo 1 - certidões negativas/debitarias). Com efeito, nesta via recursal, juntou novos documentos: extratos bancários dos últimos 6 meses (anexo 2); comprovantes de despesas fixas (aluguel, folha salarial, empréstimos) (anexo 3); Certidão de inexistência de bens móveis/imóveis (anexo 4). Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de despejo por falta de pagamento, proposta pelo agravado, Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda, contra o agravante, referente ao contrato locatício do imóvel, situado na “QNM 34 A/E N.01 SALA 2204-22 ANDAR C/GRG, M NORTE, JKSHOPPING/DF, CEP: 72.145-450”. O valor atualizado do débito, na data do ajuizamento da ação, corresponde ao importe de R$ 141.730,38. Segundo os arts. 98 e 99, § 3o do CPC, cabe às pessoas jurídicas demonstrar sua hipossuficiência financeira para que sejam beneficiárias da justiça gratuita. Isso porque, a depender da situação financeira da empresa, não se justifica o afastamento do dever de arcar com os custos da atividade judiciária. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa jurídica, exige-se, além da alegação de insuficiência, a inequívoca comprovação da situação financeira, pois a presunção supramencionada não milita em seu favor. Ou seja, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo. Nesse sentido, o entendimento consolidado na Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe como condição para concessão da gratuidade de justiça a comprovação de que o requerente não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. No caso, os documentos apresentados demonstram o preenchimento dos pressupostos necessário à concessão do benefício, quais sejam: a certidão de cancelamento do registro do CNJP (fls. ID 235986355), comprovando inatividade econômica; a existência de dívidas trabalhistas e tributárias (ID 73317424); a inscrição em dívida ativa (ID 73317421); extratos bancários da pessoa física dos últimos 06 meses (ID 73317425); comprovantes de despesas fixas da pessoa física, tais como aluguel, folha salarial, empréstimos (ID 73317422); faturas de cartão de crédito da pessoa física dos últimos 06 meses (ID 73317426). Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Acerca do tema, cumpre colacionar o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE COMPROVAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA. 1. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". 2. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" 3. No caso concreto, verifico que a agravante trouxe aos autos elementos de prova suficientes para se desincumbir de seu ônus probatório, porquanto aptos a comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, em especial os extratos bancários de IDs.160704398 e 160705631. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.” (07274786720238070000, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, PJe: 26/3/2024). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2025 18:34:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador